Tribunal: TJDFT
Processo: 0723744-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723744-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: G. C. R. D. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 47954259), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora